Tribunal: TJMT
Processo: 1022189-98.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022189-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Novação, Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ECIR ROLIM BACANI - CPF: 035.679.181-50 (AGRAVANTE), ERENA CAROLINE ROLIM BACANI - CPF: 048.671.631-71 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - CNPJ: 13.278.238/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVALISTA – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – ART. 49, §1º, DA LEI Nº 11.101/2005 – SÚMULA 581/STJ – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – MÉRITO RECURSAL – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO PLENO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial não tem o condão de exonerar avalistas e demais garantidores da obrigação, quando ausente anuência expressa do credor, nos termos do art. 49, §1º, da Lei nº. 11.101/2005.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra os coobrigados, fiadores e avalistas – Súmula nº. 581/STJ.

Ausente a demonstração cumulativa da probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e do risco de dano irreparável (
periculum in mora
), não se justificava o deferimento do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (art. 1.019, I, do CPC).

Os fundamentos do agravo interno se limitam a reiterar argumentos já enfrentados na decisão agravada, sem apresentar elementos novos ou aptos a alterar o entendimento firmado pela relatoria.

Questões que demandam maior profundidade na análise devem ser examinadas no momento oportuno, quando presentes as contrarrazões e eventual parecer ministerial, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

Agravo interno desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1022189-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: ECIR ROLIM BACANI e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
ECIR ROLIM BACANI
e
ERENA CAROLINE ROLIM BACANI
contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 298916872), que indeferiu pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento manejado em face da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada na ação de execução de título extrajudicial nº. 1032429-57.2024.8.11.0041.

A parte agravante sustenta, inicialmente, a tempestividade do recurso, indicando que a ciência da decisão ocorreu em 15/07/2025, o que tornaria regular a interposição em 05/08/2025.

Prosseguem os agravantes defendendo o cabimento do agravo interno com fulcro no art. 1.021 do CPC, por se tratar de insurgência contra decisão monocrática de relatoria, requerendo inclusive a possibilidade de retratação pelo relator.

Em síntese da demanda, relatam que se trata de execução promovida pelo Banco do Brasil S/A contra os avalistas da empresa 4D DESIGNER GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL – em recuperação judicial – para cobrança de crédito oriundo da Cédula de Crédito Bancário nº. 40/02161-0, no valor de R$153.524,97.

Argumentam que o crédito foi novado em virtude da homologação do plano de recuperação judicial da empresa principal, o que teria acarretado a extinção das garantias fidejussórias e, consequentemente, a inexigibilidade da obrigação em relação aos agravantes.

Sustentam que a execução em curso viola os princípios da boa-fé e da vedação ao bis in idem, considerando que o crédito estaria sendo regularmente adimplido segundo o plano aprovado.

Ressaltam que a decisão agravada indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, baseando-se na inaplicabilidade da novação aos garantidores não anuentes e na autonomia da obrigação do avalista.

Aduzem, porém, que estão presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, aptos a justificar a concessão da medida suspensiva, sob pena de constrição patrimonial indevida.

Assinalam, ainda, que, mesmo tendo o agravado votado contrariamente à aprovação do plano, este foi regularmente homologado e obriga todos os credores, inclusive os dissidentes, prevalecendo a soberania da assembleia de credores.

Invocam o art. 59 da Lei nº. 11.101/2005 para sustentar que a novação oriunda da recuperação judicial implica a substituição das obrigações originais pelas condições do plano, afetando inclusive a possibilidade de execução dos avalistas.

Ao final, requerem:

a) o conhecimento do recurso por preencher os requisitos legais;

b) o provimento do agravo interno, com reforma da decisão agravada para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, impedindo atos de constrição sobre os agravantes;

c) subsidiariamente, requerem a submissão do recurso ao colegiado.

O
BANCO DO BRASIL S/A
, em resposta, postula o não provimento do agravo interno.

Preliminarmente, sustenta que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, pois corretamente rejeitou a tese de novação com supressão das garantias pessoais.

Enfatiza que o art. 49, §1º, da Lei nº. 11.101/2005 preserva expressamente os direitos dos credores contra coobrigados, fiadores e avalistas, mesmo após a recuperação judicial do devedor principal.

Invoca jurisprudência consolidada do STJ, destacando o Recurso Especial nº. 1.333.349/SP e a Súmula 581, que asseguram a possibilidade de execução dos garantidores, independentemente do processo recuperacional da empresa devedora.

Assevera que o aval é obrigação autônoma e que, mesmo quando prestado por sócio da empresa, a recuperação judicial não impede o exercício dos direitos do credor contra o garantidor.

Cita doutrina de Manoel Justino Bezerra Filho e Fábio Ulhôa Coelho no sentido da plena exigibilidade do crédito contra o avalista, mesmo após a novação em sede de recuperação judicial.

Insiste que a aprovação do plano não vincula o Banco do Brasil, que votou contra na assembleia de credores e não anuiu à cláusula de exoneração das garantias.

Salienta, ainda, a inexistência de vício ou defeito no contrato, destacando a validade do título executivo (Cédula de Crédito Bancário), a ausência de adesividade e a força obrigatória do pacto firmado pelos agravantes, livremente e com observância dos requisitos legais.

Por fim, requer o desprovimento do agravo interno, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não comporta provimento.

A decisão monocrática questionada se encontra devidamente fundamentada, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quanto à inaplicabilidade automática dos efeitos da recuperação judicial aos coobrigados, fiadores e avalistas que não anuíram formalmente com o plano de recuperação, nos termos do art. 49, §1º, da Lei nº. 11.101/2005, bem como da Súmula nº. 581 do STJ.

No presente agravo interno, os agravantes não apresentam elementos novos, tampouco argumentos substancialmente distintos daqueles já analisados por ocasião da decisão agravada. A tese central de que a novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial da empresa devedora principal implicaria a exoneração das garantias fidejussórias prestadas pelos agravantes – na condição de avalistas – já foi devidamente enfrentada e afastada pela relatoria originária, com apoio na literalidade da norma de regência e em precedentes jurisprudenciais reiterados.

Acrescente-se que o agravado, Banco do Brasil S/A, expressamente votou
contra
o plano de recuperação judicial, não tendo aderido às cláusulas eventualmente previstas que tratassem da supressão de garantias. Logo, não se pode pretender que o credor se submeta a efeitos jurídicos que refutou expressamente, tampouco que renuncie a garantias sem sua inequívoca anuência, como exige a legislação vigente.

Além disso, não se encontram preenchidos os pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. A concessão dessa medida excepcional exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) e do risco de dano grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
), elementos que, no caso concreto, não se fazem presentes.

A análise dos fundamentos expostos no agravo interno evidencia mera reiteração das teses jurídicas anteriormente rejeitadas, sem que se apresentem fatos ou provas novos capazes de infirmar o juízo já formulado.

Impende ressaltar, ainda, que a controvérsia suscitada diz respeito diretamente ao mérito recursal, o qual demanda análise aprofundada das peculiaridades do caso concreto, com sopesamento de todos os elementos fáticos e jurídicos pertinentes, especialmente após a constituição do contraditório completo com a apresentação de contrarrazões e, se for o caso, manifestação da Procuradoria de Justiça.

Nesse contexto, mostra-se prudente e juridicamente adequado preservar a higidez do juízo negativo de concessão de tutela provisória, para que o mérito do recurso seja julgado com todas as garantias inerentes ao devido processo legal, após a devida instrução recursal.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais e fáticos necessários para a modificação da decisão monocrática, e não tendo a parte agravante demonstrado qualquer vício de origem ou fato novo relevante,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se inalterada a r. decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

ADVIRTO
expressamente a parte agravante de que a reiteração da insurgência recursal não conhecida, ante a manifesta intenção de embaraço e protelação, será sancionada com multas cumulativas por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, § 2º do CPC) e por litigância de má-fé (art. 80, VI e VII e art. 81, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025